Tribunal: TJSP
Processo: 1126263-90.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE GÁS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FATURA LANÇADA COM VALORES DESPROPORCIONAIS AO CONSUMO MÉDIO. HISTÓRICO DE CONSUMO REGULAR. COBRANÇA POR ESTIMATIVA. AUSÊNCIA DE REGULAR COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. CORTE NO FORNECIMENTO INDEVIDO. SERVIÇO ESSENCIAL. INDENIZAÇÃO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE GÁS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FATURA LANÇADA COM VALORES DESPROPORCIONAIS AO CONSUMO MÉDIO. HISTÓRICO DE CONSUMO REGULAR. COBRANÇA POR ESTIMATIVA. AUSÊNCIA DE REGULAR COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. CORTE NO FORNECIMENTO INDEVIDO. SERVIÇO ESSENCIAL. INDENIZAÇÃO MORAL DEVIDA. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Recursos da ré não provido.

Recurso do autor provido.